Tribunal: TJMT
Processo: 1034913-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034913-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), ERASILENE MARIA FREITAS ANDRADE - CPF: 336.379.543-20 (AGRAVANTE), KAUA VITOR ALVES TEIXEIRA - CPF: 076.057.521-56 (AGRAVADO), MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 604.269.261-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ERASILENE MARIA FREITAS ANDRADE

AGRAVADOS:
KAUA VITOR ALVES TEIXEIRA e MARIA ALVES DA SILVA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. GARANTIA LOCATÍCIA POR FIANÇA. INADIMPLEMENTO REITERADO. CAUÇÃO PRESTADA. DESPEJO LIMINAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de desocupação de imóvel em ação de rescisão contratual cumulada com despejo por falta de pagamento, fundada na existência de garantia locatícia por fiança e ausência de caução no momento do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se é possível a concessão de tutela provisória de urgência para despejo liminar, com base no art. 300 do CPC, mesmo em contrato garantido por fiança, diante do inadimplemento absoluto do locatário e posterior prestação de caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionais, o despejo liminar com base na tutela de urgência do art. 300 do CPC, mesmo em contratos com fiança, desde que presente inadimplemento relevante e risco de dano.

4. No caso concreto, o contrato de locação restou inadimplido desde seu início, com dívida acumulada superior a sete aluguéis mensais. A parte locadora notificou extrajudicialmente os locatários e, após o indeferimento da liminar, prestou caução de três meses.

5. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se
cabível a concessão da medida, ainda que mitigados os requisitos do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/1991.

6. A manutenção da posse por parte dos locatários inadimplentes acarreta prejuízos à locadora, impedindo o uso econômico do bem e ampliando a inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, autorizando o despejo liminar do imóvel, a ser cumprido em 15 dias, com uso de força policial e arrombamento, se necessário.

Tese de julgamento:

“1. Admite-se o despejo liminar com base no art. 300 do CPC, ainda que o contrato contenha fiança, quando evidenciado inadimplemento reiterado e prestada caução. 2. A presença dos requisitos da tutela de urgência autoriza a flexibilização da regra do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/1991, em situações de risco concreto de dano à parte locadora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 1.015, I, 1.019, I; L. no 8.245/1991,
arts
. 59, §1o, e 65.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1003399-37.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29.03.2023; TJMT, AI no 1015994-10.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Erasilene
Maria Freitas Andrade, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de
Aluguéis c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo no 1024944-86.2025.8.11.0003), proposta em desfavor de
Kauã
Vitor Alves Teixeira e Maria Alves da Silva.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel, fundamentando-se na existência de fiança locatícia, nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, bem como na ausência de caução prévia no valor de três aluguéis.

Em razões recursais,
a parte a
gravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Da possibilidade do deferimento da medida liminar com base no art. 300 do Código de Processo Civil, ainda que haja garantia locatícia por fiança;

Do inadimplemento absoluto do locatário, desde o início do contrato, caracteriza a probabilidade do direito e o perigo de dano necessário para a tutela de urgência;

Afirma

que houve a efetiva prestação de caução
nos autos de origem
;

O recurso é tempestivo e
isento do recolhimento de
custas judiciais, nos termos da certidão de
ID
320125865
.

A tutela recursal foi deferida por este Relator diante da demonstração concreta dos requisitos legais, determinando-se, por conseguinte, o despejo do imóvel descrito no contrato de locação juntado na origem, a ser cumprido no prazo de 15 (quinze) dias.
(ID. 320606874)

Os agravados não foram intimados, porquanto é dispensável a intimação para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento quando ainda não houver ocorrido a citação na ação originária.
(ID no
32
0611868
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

ERASILENE MARIA FREITAS ANDRADE

AGRAVADOS:
KAUA VITOR ALVES TEIXEIRA e MARIA ALVES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado,
trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Erasilene
Maria Freitas Andrade, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo no 1024944-86.2025.8.11.0003), proposta em desfavor de
Kauã
Vitor Alves Teixeira e Maria Alves da Silva.

Na origem, a Agravante alegou que celebrou com o primeiro Agravado contrato de locação residencial com início em 07/02/2025 e término previsto para 06/02/2026, com valor mensal pactuado de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), estando o contrato garantido por fiança prestada pela segunda Agravada.

Afirmou que os locatários não efetuaram o pagamento de nenhuma das parcelas vencidas desde março de 2025, acumulando inadimplemento referente aos meses de março a setembro do mesmo ano, totalizando R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), mesmo após notificação extrajudicial.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel, fundamentando-se na existência de fiança locatícia, nos termos do art. 59, §1o,
IX, da Lei no 8.245/91, bem como na ausência de caução prévia no valor de três aluguéis.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que: (i) houve prestação de caução após a primeira decisão; (
ii
) é cabível o deferimento da medida liminar com base no art. 300 do Código de Processo Civil, ainda que haja garantia locatícia por fiança; e (
iii
) o inadimplemento absoluto do locatário, desde o início do contrato, caracteriza a probabilidade do direito e o perigo de dano necessário para a tutela de urgência.

Pois bem.

Mérito Recursal.

Da demonstração dos pressupostos legais que justificam o despejo liminar dos agravados do imóvel em controvérsia.

O recurso deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, nos termos dos artigos 1.015, inciso I, 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. O agravo foi interposto tempestivamente e está devidamente instruído.

Conforme já exposto, t
rata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de desocupação de imóvel em ação de rescisão contratual cumulada com despejo por falta de pagamento, sob o fundamento de que o contrato de locação em questão possui garantia fidejussória (fiança), o que, a princípio, inviabilizaria o deferimento da medida liminar nos termos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, bem como pela ausência de caução no momento da formulação do pedido.

A controvérsia ora posta à análise gira em torno da possibilidade de se conceder liminar de despejo com fundamento nas regras gerais da tutela de urgência previstas no art. 300 do Código de Processo Civil, mesmo nos casos em que o contrato esteja garantido por fiança.

De plano, cumpre esclarecer que o art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, prevê hipóteses específicas para concessão de despejo liminar, condicionando-a à ausência de garantia locatícia e à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

No entanto, a jurisprudência pátria e, notadamente, deste egrégio Tribunal, tem admitido a mitigação dessa exigência quando a situação fática demonstrar, com robustez, a presença dos requisitos da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso
em apreço
, extrai-se da documentação acostada que o contrato foi firmado em 07/02/2025 com prazo até 06/02/2026 e valor locatício de R$ 1.350,00 mensais. A parte agravada deixou de efetuar o pagamento desde o primeiro vencimento, em março de 2025, acumulando inadimplência relativa a sete meses, totalizando dívida superior a R$ 9.000,00. Verifica-se ainda que a locadora notificou extrajudicialmente os locatários para purgação da mora e desocupação voluntária, sem obter êxito.

Nesse sentido
, observa-se que, embora inicialmente ausente, a agravante efetivou posteriormente o depósito da caução de três aluguéis, conforme documento de Id.
208815498
e
208815501 dos autos de origem
.

Ademais, a
inda que tal depósito não fosse suficiente para, por si só, satisfazer os requisitos do art. 59, §1o da Lei de Locações – já que o contrato contém fiança –, é importante ponderar que a jurisprudência vem flexibilizando essa regra diante de inadimplementos graves, especialmente quando a prestação da caução é acompanhada de risco evidente de dano à parte locadora, como no presente caso.

Portanto, n
o caso concreto, reputo estar demonstrada a probabilidade do direito, haja vista a comprovação do inadimplemento contratual desde o início da locação, sem que tenha havido qualquer purgação da mora ou manifestação dos locatários nos autos.

Aliás,
a jurisprudência do TJMT tem evoluído para admitir, com base no art. 300 do CPC, a concessão de despejo liminar mesmo em hipóteses em que o contrato esteja garantido por fiança, desde que presente inadimplemento relevante e demonstrado risco de dano:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL INDEFERIDA -
INADIMPLÊNCIA - ARTIGO 59, § 1o, INCISO IX, DA LEI 8.245/91 - DÍVIDA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL – CAUÇÃO DISPENSADA – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que o locatário se encontra inadimplente com os aluguéis desde novembro/2021 e tais valores ultrapassam o equivalente a três meses de aluguel, não há falar em prorrogação de prazo para desocupação, bem como possível a dispensa de prestar caução legal a fim de determinar o despejo do agravante
(§ 3o do art. 59 da Lei n. 8.245/91). -
(N.U 1003399-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, publicado no DJE 10/04/2023) -Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS –
DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR - GARANTIA
INÓCUA
– RECURSO PROVIDO
. É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel).
A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei. O fato
do
contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar.

(N.U 1015994-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 21/01/2020) – Grifei

Noutro giro, entendo igualmente demonstrado o requisito legal referente ao perigo de dano. Tal requisito revela-se evidente, pois a permanência dos locatários inadimplentes na posse do imóvel não apenas obsta a fruição e a adequada destinação econômica do bem pela locadora, como também amplia continuamente o prejuízo patrimonial, dificultando, inclusive, a recuperação dos valores já vencidos.

Outrossim, a
argumentação da agravante, lastreada em documentos e jurisprudência pertinente, sustenta de forma sólida o pedido liminar, sendo ainda mitigado o perigo de irreversibilidade da medida, haja vista o depósito da caução e a possibilidade de purgação da mora até a consolidação da liminar, conforme previsão legal.

Por fim
,
em síntese, considerando que restou comprovado o inadimplemento reiterado dos aluguéis, a notificação extrajudicial da parte locatária, a prestação da caução e os prejuízos patrimoniais sofridos pela locadora, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela, ainda que o contrato esteja garantido por fiança.

Dessa forma, estando devidamente preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência recursal, com fundamento no art. 1.019, inciso I, c/c o art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se, no mérito, a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada,

determinando o despejo liminar do imóvel objeto do contrato, devendo os agravados desocuparem o referido imóvel no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de despejo forçado, com auxílio de força policial e autorização para arrombamento, se necessário, nos termos do art. 65 da Lei no 8.245/91.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025